Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora salarial, com base no art. 833 do CPC. A apelante requer seja descontado 40% (quarenta por cento) na folha de pagamento do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora salarial do devedor para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
4. Entretanto, em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
5. No caso em julgamento, observa-se que a renda do agravado está abaixo do limite de atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de cinco salários-mínimos, além de não haver prova de que a penhora de parte do salário não prejudicaria a sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Impossível relativizar a impenhorabilidade salarial do devedor, quando não há elementos seguros que indiquem que a penhora pretendida não comprometerá sua subsistência”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 789, 831 e 833 (IV e § 2o).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949532, 0742114-04.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1934797, 0734126-29.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1930049, 0716992-86.2024.8.07.0000, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.